Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707537-86.2018.8.07.0007 RECORRENTE: ARTHUR RODRIGUES CORTEZ RECORRIDA: AILA MARIA DOS SANTOS JACINTO RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Para caracterização da fraude à execução é necessário que tenha sido ajuizada ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, e que tenha o devedor, após ter sido citado, promovido a alienação ou oneração de bem de sua propriedade. Tratando-se de negócio gratuito entre familiares, no caso, de doação ocorrida de pai para filho, menor e relativamente incapaz, evidencia-se a tentativa do devedor de proteger seu patrimônio em detrimento da parte credora. Comprovada a incapacidade do devedor de promover o pagamento da dívida executada, resta caracterizada a fraude à execução. Sem embargo do princípio da sucumbência adotado pelo Código de Processo Civil, necessário atentar para o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 1o da Lei 8.009/90, ao determinar a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel de residência de mãe e filho, entendendo, sumariamente, ter havido fraude à execução, sem oportunizar dilação probatória, declarando a ineficácia da doação do genitor para o recorrente. Defende a impenhorabilidade absoluta do imóvel destinado à residência da entidade familiar; b) artigo 792 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não restou comprovada a fraude na doação do imóvel. Acrescenta que a fraude à execução não se presume, mas exige dilação probatório; c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, suscitando afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados da Corte Superior. Afirma, ainda, que a sucumbência deveria ser invertida e que houve excesso de execução. Deixa, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LIBÉRIO JOSÉ AZEVEDO GONTIJO, OAB/DF 13.809. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à suposta contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/90, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à indicada afronta ao artigo 792 do Código de Processo Civil e à mencionada divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou configurada a fraude à execução, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco deve subir o apelo no tocante às teses de que a sucumbência deveria ser invertida e que houve excesso de execução, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LIBÉRIO JOSÉ AZEVEDO GONTIJO, OAB/DF 13.809. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023